Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706796-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Reginaldo Ferreira do Nascimento Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Itaú Consignado S/A Banco Pan S/A Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Ferreira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706126-50.2023.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO ITAÚ BMG S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Afirma o autor que celebrou diversos contratos de empréstimo com os réus, mediante prestações consignadas em folha de pagamento e também debitadas diretamente em conta corrente. Relata que os descontos dos mútuos comprometem 100% de seus rendimentos, configurando hipótese de superendividamento. Pede, em sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos a 30% (trinta) dos rendimentos líquidos. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesse momento embrionário, toda a cautela se justifica, na medida em que a antecipação de tutela desconsidera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes, antes mesmo da citação, não havendo, assim, manifestação daquele que vai sofrer os seus efeitos, tampouco oportunidade para contrapor provas dos fatos. Por isso, a prova do direito deve ser robusta, não admitindo qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já existentes. No caso, os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Com efeito, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Tal condição encontra-se respeitada no caso, conforme se observa pelo contracheque da parte autora, os quais demonstram que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável. Por outro lado, no que se refere aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitá-los a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: (...) 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É este, ainda, o entendimento do STJ: (...) 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Ante o exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44060611), em síntese, que devem ser limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) os descontos promovidos pelas recorridas diretamente na folha de pagamento do recorrente, bem como em sua conta bancária. Argumenta que celebrou mútuos com previsão de pagamento de parcelas por até 8 (oito) anos, totalizando a quantia de R$ 3.341,34 (três mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Verbera que deve ser observada a margem consignável para a efetivação de descontos decorrentes de mútuo com pagamento consignado. Acrescenta que os descontos promovidos em sua conta bancária abrangem a totalidade de sua remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) os descontos promovidos em sua folha de pagamentos e em sua conta bancária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor o limite de 30% (trinta por cento) às consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor, bem como aos descontos promovidos diretamente em sua conta bancária. As consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial, e, as segundas, advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, não podem exceder o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto no 28.195/2007. O recorrido é servidor público integrante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 10.986,93 (dez mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 3.341,34 (três mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), nos termos do documento acostado no Id. 44082172, fl. 25. Observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 3.063,62 (três mil e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Em relação aos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente, convém observar que não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, ocasião em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (Tema 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. A cobrança de eventuais débitos deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora do valor do salário para pagamento das dívidas contraídas, fora dos limites estabelecidos pelo art. 833 do CPC. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. No caso em análise, porém, os elementos de prova coligidos aos autos até o momento não são suficientes para afirmar com segurança que as recorridas estão agindo com violação ao dispositivo legal aludido. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis, pois a situação descrita, ao menos em relação aos descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos do agravante, resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante a concessão da tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que o recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar às recorridas que promovam a limitação das consignações em folha de pagamento do recorrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da diferença entre o valor da remuneração mensal bruta recebida pelo devedor e o montante das consignações compulsórias constantes em seu contracheque, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, na eventual hipótese de descumprimentoda presente ordem, após o transcurso de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do demandado, até o limite de R$ 300.000,00 (trezendos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator